Tribunal: TJES
Processo: 5008811-60.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008811-60.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCELI NUNES DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008811-60.2022.8.08.0011

REC
TE.
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RECDA.:
JOCELI NUNES DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DISPARIDADE DE ASSINATURAS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8406676. Contrarrazões em Id. 8406683, estando a recorrida assistida de advogado desde a fase inicial da demanda.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5538425), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id 5538420), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 17.167,26 em favor da autora, com correção monetária dos correspondentes desembolsos até a citação pelo INPC e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária e
CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic.''

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de condenação em danos materiais e morais
sob o argumento de que o Recorrente realizou a contratação de cartão de crédito consignado sem a sua autorização, realizando descontos, mensalmente.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando
prescrição trienal e no tocante ao mérito defende
regularidade na
celebração de empréstimo
, boa-fé objetiva, princípio
pacta stunt servanda
, ausência de danos materiais e morais.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A
fasto a prejudicial de prescrição da pretensão autoral
, pois pela aplicação do princípio da actio nata, o termo inicial da prescrição é a data da lesão, que, no caso dos autos, ocorreu com as cobranças indevidas.

Processual – Falta de interesse de agir – Tese afastada, dada à evidente posição, ofertada pelo réu em face da pretensão inicial do autor – Lide caracterizada – Adequação, necessidade e utilidades evidenciadas na prova dos autos. Preliminar de inépcia afastada. Ementa: Processual Civil – Incompetência do juízo – valor da causa que se amolda aos limites expostos na Lei 9099/95 – Inexistência de razão para que o julgamento seja deslocado para outro juízo – Afastamento da tese de incompetência do juízo. Ementa: Prescrição – Inexistência – Termo inicial do prazo prescricional que apenas tem início com o prejuízo sofrido pela parte (actio nata) e a consciência de que tal prejuízo ocorreu, por parte da vítima – Hipótese dos autos que evidencia que esta consciência apenas surgiu por ocasião da propositura da ação – Tese de prescrição afastada. Ementa – Associação – Circunstâncias do caso concreto que denotam ter sido o autor ludibriado para se associar e se manter associado à ré – Vício de consentimento capaz de ensejar invalidade do negócio jurídico – Devolução dos valores determinada de acordo com a prova dos autos – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0019440-33.2016.8.26.0224; Relator (a): Lincoln Antonio Andrade de Moura; Órgão Julgador: 1a Turma Cível; Foro de Guarulhos - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 18/07/2017).

A propósito, valioso mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mostra consistente no sentido de aplicar o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o dos autos, a contar de cada desconto, de sorte que não alcançada a prescrição.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

DO MÉRITO

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verosimilhança do pedido conforme disposição legal, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Isto posto,
que pese as alegações recursais de ausência de ilicitude no contrato, uma vez que aquele teria sido assentido pela autora, com manifesta autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida.

Tal pensamento se impõe porque a
o analisar as assinaturas da consumidora presentes no contrato da Recorrente, verifica-se, de antemão, a flagrante divergência daquelas encontradas na procuração, na declaração de hipossuficiência
e da carteira de identidade acostadas aos autos
.

Esse tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos.

Desse modo, voto pela manutenção da r. sentença no que concerne ao reconhecimento de fraude no negócio jurídico objeto dos autos e a condenação do Recorrente na devolução dos valores descontados indevidamente sobre a referida rubrica.

Noutro giro, restando configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária,
há incidência de dano à personalidade da Recorrida
, porquanto os descontos se deram sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato não celebrado,
portanto,
in re ipsa
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o Recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendo correto e proporcional o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) fixado na r. sentença a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominad
o, mas
LHE NEGO
PARCIAL PROVIMENTO,

ficando mantida a r. sentença recorrida incólume por seus fundamentos.

CONDENO
a
R
ecorrente
ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)